Tribunal: TJSP
Processo: 1058464-64.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1058464-64.2018.8.26.0100/50000
Registro: 2020.0000291649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058464-64.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ESP
91/13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é embargado RAFAEL DA
SILVA MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058464-64.2018.8.26.0100/50000
2
Voto no 1244
Embargos de Declaração Cível no 1058464-64.2018.8.26.0100/50000
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Embargante: Esp 91/13 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Embargado: Rafael da Silva Machado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos
embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC.
Inocorrência. Acórdão que apreciou todos os pontos
controvertidos. Finalidade eminentemente infringente.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de
fls. 275/278.
Sustenta, a parte embargante, que o v. Aresto foi omisso ao não fixar
os juros de mora e correção monetária dos valores a serem devolvidos a partir do trânsito
em julgado.
É o relatório.
Os embargos de declaração são conhecidos, porque tempestivos, mas
não comportam provimento.
Inova, a recorrente, em sede de embargos de declaração. Isto porque, o
apelo apresentado não se insurgiu contra a fixação dos juros de mora e correção monetária,
conforme fixados na sentença combatida.
Nos termos do artigo 1.013, cabeça, do Código de Processo Civil, "a
apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058464-64.2018.8.26.0100/50000
3
Logo, preclusa a oportunidade de discussão a respeito dos termos a
quo de fixação da correção monetária e dos juros de mora, não servindo os presentes
embargos de declaração como medida apta para o fim pretendido.
Assim, ficam rejeitados os embargos de declaração.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Diante do exposto, NEGA-SE provimento aos embargos de
declaração.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator